Tribunal: TCU
Processo: 011.040/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6891/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.040/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Goulart Garcia (XXX.094.380-XX); Debora Magaly de Freitas de Souza (XXX.328.860-XX); Henrique Longo Teixeira (XXX.499.240-XX); Leonardo Zampereti Pacheco (XXX.524.520-XX); Marcieli Pitorini Bovolini (XXX.881.240-XX); Marco Antonio Luncks de Almeida (XXX.235.990-XX); Michele Alves Pereira (XXX.944.100-XX); Paula Quevedo Duarte (XXX.614.420-XX); Paulo Miranda Oliveira (XXX.532.360-XX); Rodrigo Moraes (XXX.528.130-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.